Tribunal: TJBA
Processo: 8016595-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016595-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, THACIO FORTUNATO MOREIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: STAR COLOR COMERCIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEI
TADOS
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que, em sede de apelação, deu parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, declarar a rescisão dos contratos de consórcio por culpa exclusiva da administradora e condenar à restituição imediata e integral dos valores pagos, deduzida apenas a taxa de administração. A parte embargante alega omissão quanto à análise de sua conduta, à necessidade de pagamento de valores em atraso, ao enriquecimento sem causa da parte adversa, à retenção do fundo de reserva e à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como nulidade de intimação, requerendo o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e prequestionar as matérias.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de saneamento por meio de Embargos de Declaração, ou se o objetivo do recurso é a rediscussão do mérito já julgado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas pelas partes na apelação, abordando de forma clara e fundamentada a responsabilidade da administradora pelos obstáculos criados à liberação do crédito, as consequências jurídicas da rescisão contratual por sua culpa exclusiva (incluindo a restituição integral dos valores pagos, com a ressalva da taxa de administração), a natureza da inadimplência superveniente da consorciada e a fixação dos honorários advocatícios. Todas as questões levantadas nos embargos foram objeto de pronunciamento judicial, não se configurando os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos declaratórios, como instrumento integrativo e de fundamentação vinculada, não se prestam ao reexame de mérito, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte. Mesmo para fins de prequestionamento, não se constatou vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão que aborda e fundamenta expressamente as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes, sendo incabíveis os embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de temas já decididos. A interposição de embargos com nítido caráter infringente, desvirtuando sua finalidade, enseja a rejeição do recurso.

Dispositivos citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8016595-71.2023.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Embargante
CNP

CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e Embargada
STAR COLOR COMERCIO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03